Tribunal: TCU
Processo: 026.747/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2365/2020-TCU-Plenário Trata-se de consulta formulada pela Sra. Laura Cristiane de Souza, que responde interinamente pelo cargo de Secretária Executiva de Educação da Secretaria de Estado da Educação do Governo do Estado de Alagoas, por meio do Ofício no E:770/2020/SEDUC, referente ao Processo no E:01800.0000008008/2020, na qual indaga sobre a possibilidade de utilização dos recursos provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) com o objetivo de dar suporte aos desenvolvimentos das atividades escolares tendo em vista a necessidade de prevenção de saúde contra a Pandemia do novo COVID-19 (corona vírus); Considerando que apesar de tratar de matéria de competência desta Corte de Contas, nos termos do inciso XVII do art. 1o da Lei 8.443/1992, a consulta não preenche os requisitos de admissibilidade subjetivos previstos no art. 264 do Regimento Interno do TCU, haja vista que a consulente não se encontra entre os legitimados previstos nos incisos I a VII do mencionado artigo; Considerando que as diretrizes deste Tribunal quanto à fiscalização da aplicação de recursos provenientes do Fundeb são cristalinas no sentido de subsidiariedade da atuação desta Corte, consoante trecho a seguir transcrito do voto que fundamentou o Acórdão 1765/2010-TCU-Plenário : "A análise sistêmica dos dispositivos constitucionais e legais (...) aponta para um modo de agir do Tribunal de Contas da União mais delimitado e distante do exame dos procedimentos de contratação e efetuação de gastos, primariamente a cargo dos conselhos sociais e dos tribunais de contas com jurisdição sobre o ente federativo aplicador concreto dos recursos". Considerando que os artigos 60 do ADCT e 21 da Lei 11.494/2007, que regulamenta o Fundeb, estabelecem que os recursos do Fundeb, incluídos os oriundos da complementação da União, devem ser utilizados em ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE) para a educação básica pública, conforme disposto no art. 70 da Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), provimento já contido no revogado art. 2o, da Lei 9.424/1996 (Lei do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef), que continha previsão similar. Considerando que a consulta versa sobre caso concreto, o que é vedado pelo art. 265 do Regimento Interno do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 1o, inciso XVII, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 15, inciso I, alínea "o", 143, inciso, V, alínea "a", 264 e 265, todos do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres emitidos dos autos (peças 4 e 5), em não conhecer da presente consulta, por não preencher requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 026.747/2020-0 (CONSULTA) 1.1. Interessado: Secretaria de Estado da Educação de Alagoas (12.200.218/0001-79). 1.2. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência desta deliberação, bem como da instrução da unidade técnica especializada (peça 4), à Secretaria de Estado da Educação do Governo do Estado de Alagoas, na pessoa da Sra. Laura Cristiane de Souza, que assinou a presente Consulta respondendo interinamente pelo mencionado cargo, nos termos do art. 265 do Regimento Interno/TCU, indicando expressamente no ofício de comunicação o "Processo no E:01800.0000008008/2020"; 1.6.2. Comunicar à Secretaria de Estado da Educação do Governo do Estado de Alagoas, na pessoa da Sra. Laura Cristiane de Souza, que assinou a presente Consulta respondendo interinamente pelo mencionado cargo, que o entendimento do TCU acerca da aplicação de recursos provenientes de precatórios referentes a diferenças na complementação devida pela União no âmbito de extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef, hoje sucedido pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb, e dos próprios recursos ordinários do Fundeb, os quais tem regras de aplicações distintas, está exposto nos Acórdãos 1.824/2017, 1.962/2017, 2.866/2018 e 349/2020, todos do Plenário desta Corte de Contas; 1.6.3. Arquivar o presente processo, com fundamento no art. 265 do Regimento Interno do TCU c/c o disposto no art. 102 da Resolução TCU 259/2014.